Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0700141-69.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ANGELINO CATARINO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus contra ato ilegal imputado ao Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que, ao conceder liberdade provisória ao paciente ANGELINO CANTARINO DA SILVA (acusado de embriaguez ao volante), impôs-lhe diversas medidas cautelares, dentre as quais o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A liminar foi deferida, em plantão judicial, pelo eminente Desembargador Sérgio Rocha, para determinar a soltura do paciente, independentemente do pagamento de fiança (ID: 54762759). Este Relator ratificou a decisão de ID: 54762759. Informações da autoridade indigitada coatora no ID: 54822173. A Procuradoria de Justiça, na manifestação de ID: 54851449, oficiou pelo reconhecimento da perda do objeto do writ. Pois bem. Diante da soltura do paciente ANGELINO, por meio da concessão da liberdade provisória, independentemente do recolhimento de fiança, não há dúvida de que o presente perdeu o seu objeto. Como bem ponderou a Procuradoria de Justiça, “(...) não se vislumbra qualquer risco ou ameaça ao direito do paciente de ir e vir, a merecer acolhida por meio de habeas corpus (...)”. É dizer que não há mais constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus. Perdeu este o seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. Operada a preclusão, arquivem-se. I. Brasília, 11 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador